Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MULTI COMERCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 185700290, dos autos de origem) nos autos da ação de interdito proibitório, no 0700858-27.2024.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Do que se compreende da narração dos fatos, a empresa autora violou embargo administrativo de obra, o que, em tese, é mais que mero ilícito civil, configurando crime, que é fato ilícito por natureza. Postula, pois, a convalidação judicial de ato aparentemente criminoso. A alegação de que a obra ilegal é "passível de regularização" só conduz a uma certeza: a de que a obra é "irregular", pela óbvia razão de que só se regulariza aquilo que está irregular. Outra obviedade é considerar que "irregular", no caso, é mero eufemismo para "ilegal". Não compete ao Judiciário convalidar ou fomentar ilegalidades patentes, pois a função jurisdicional é exatamente oposta, ou seja, a de fazer concretizar a lei. A alegação de que a infração constatada não existe contraria a presunção de veracidade e legalidade do ato adminstrativo, sendo também deveras inverossímil, na medida em que a empresa fora autuada por mais de uma vez. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta, a amparar a concessão de liminar. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente regular, o prestígio do Judiciário (por fomentar ilicitudes), consolidaria a nítida violação à ordem jurídica urbanística e possibilitaria a possível extensão de prejuízos a terceiros que eventualmente venham a adquirir unidades na edificação erguida em violação da lei. A urgência, no caso, diz respeito à necessidade de demolição da obra ilegal, o que deve ser providenciado pela Administração, com a possibilidade de exigência de ressarcimento posterior, eis que afigura-se improvável que o infrator se disponha a cumprir a obrigação espontaneamente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 55730120), o agravante/autor sustenta, em síntese, que se trata de autos de infração lavrado pelos agentes de fiscalização do DF LEGAL, sob o argumento de existirem pontuais descumprimentos das normas de Urbanização do Distrito Federal e que, em suma, a autoridade lavrou o auto de infração no F – 03212 – 578129 – OEU, sob o argumento de ter ocorrido descumprimento do embargo da obra sob o no D119269 – OEU. Alega que, diante disso, o Distrito Federal aplicou a penalidade, em dobro, conforme consta no auto D 119272 – OEU, no valor compreendido de R$ 33.784,92 (trinta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo, assim, lavrado o auto de infração F-0168-577646-OEU (causa de pedir da presente demanda), no qual foi determinada a demolição da obra edificada, sob o equivocado argumento de que houve a edificação de 100% (cem por cento) do lote, de que houve o descumprimento do Embargo D119272 e que, por fim, a referida edificação não seria passível de regularização. Argumenta que a referida conclusão exarada é fatalmente ilegal por três motivos: 1) a obra é passível de regularização – o que afasta de imediato a determinação de demolição; 2) a metragem apresentada é incompatível com o que os próprios laudos atestam; e 3) já há processo de regularização da edificação em aberto. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, inaudita altera pars, para determinar a suspensão de atos demolitórios até que sobrevenha decisão definitiva no processo de origem e, no mérito, seja provido o presente recurso para, confirmando-se a tutela recursal ora pleiteada, que a administração se deixe de realizar qualquer ato demolitório até o julgamento definitivo da ação de origem. Preparo (ID 55760105). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão de atos demolitórios até que sobrevenha decisão definitiva no processo de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.